Tribunal: CARF
Processo: 12898.000606/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
12898.000606/2010-57 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.505 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOHN FRANS JEANNE NIJS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, o valor
correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de
elidir uma presunção legal de omissão de rendimentos invocada pela
autoridade lançadora.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RECEITAS
DE
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos decorrentes da atividade rural, por estarem sujeitos a uma
tributação mais favorecida, subordinam-se, por lei, à comprovação de sua
origem. Essa comprovação deve ser realizada com os documentos usualmente
utilizados nessa atividade, tais como nota fiscal do produtor ou nota fiscal de
entrada. A ausência de comprovação importa a imediata configuração de
acréscimo patrimonial não justificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000606/2010-57
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 10-52.088, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS, fls. 233 a 240:
O interessado acima qualificado recebeu Auto de Infração (fls. 176 a 181) onde está
sendo lhe exigido o crédito tributário no montante de R$ 207.482,68, nele
compreendidos imposto, multa de ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário de
2007, em decorrência da apuração de omissão tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 182 a 186). A descrição dos
fatos e o enquadramento legal se encontram no referido os dispositivos legais
sumariados na peça fiscal (fls. 02 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 190 a 196, impugna total e tempestivamente o auto de infração,
apresentando, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Quando intimado apresentou o Livro Caixa revestido de todas as formalidades legais e
todos os documentos que lastrearam os lançamentos contábeis do referido livro.
Foi questionado sobre as receitas lançadas no livro caixa, uma vez que os documentos
que embasaram os registros eram recibos firmados entre o comprador e vendedor,
porém como força contratual.
Intimado a apresentar as Notas de Produtores Rurais referentes as vendas dos produtos
que deram origem a receita, informou que não foi emitida Nota Fiscal de Produtor.
Transcreve a resposta encaminhada a Auditora Fiscal autuante.
Na planilha do Fluxo Financeiro elaborada pelo fisco não foram computadas as receitas
declaradas. Contudo, na planilha elaborada pelo contribuinte, computando-se as receitas
do livro Caixa, inexiste acréscimo patrimonial a descoberto.
O lançamento para glosas as receitas declaradas, baseou-se em duas premissas:1) a não
emissão de Nota Fiscal de Produtor para a venda de produtos agrícolas; 2) no
levantamento efetuado pela fiscalização, das 17 pessoas que declararam a compra dos
produtos agrícolas, 15 não constam do cadastro da RFB como produtores rurais.
Esclarece que a única atividade do contribuinte, no ano de 2007, foi a atividade rural.
De acordo com o artigo 924 do RIR/99 a escrituração apresentada com base nos termos
do art. 923 do mesmo Regulamento, é o elemento de prova do contribuinte, então, a sua
desconstituição deverá ser provada pela autoridade administrativa.
Argumenta que o § 5o do art. 61 do RIR/99 e art. 22 da IN SRF/2001 prevê a
comprovação da receita por “documentos usualmente utilizados” devendo ser aceito,
portanto, os recibos com força de contrato firmados entre as partes (vendedor e
comprador). A menção da Nota Fiscal de Produtor é meramente exemplificativa, em
nenhum momento poderá ser entendido como condição taxativa de prova da operação.
Aduz que a fiscalização deve primar pela busca da verdade material, que não pode ser
entendia como princípio secundário da teoria da prova tributária. Transcreve o art. 112
do CTN.
Entende que o fato de quinze compradores não estarem cadastrados na RFB como
produtores rurais se constitui em outro fato ou irregularidade cometida pelos
compradores que deve ser apurada pela Receita Federal, embora a inscrição como
produtor rural não seja condição “sine qua non” para comporás de produtos rurais.
Enfatiza, que para a desconstituição da prova documental, corroborada por escrituração
fiscal que faz prova a favor do contribuinte, deve ser respaldada com elementos muito
contundentes, não podendo simplesmente pelo mais singelo dos sentimentos, imputar
uma responsabilidade e lançar contra um contribuinte que declarou sua renda, pagou o
imposto e está tendo sua renda glosada.
Salienta que declarou a totalidade de seus rendimentos relativos a sua única atividade
"rural', os quais são suficientes para cobrir todas as suas despesas e investimentos.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

A falta de emissão de nota fiscal de produtor, não descaracteriza a natureza dos
rendimentos rurais havidos, principalmente quando existe contrato de compra e venda
da produção, constando a identificação do comprador e do vendedor, o produto
negociado, a quantidade c o valor, preenchendo todos os requisitos dos parágrafos 1o e
5o do art. 22 da IN SRF 83/2001.
Ao final requer o cancelamento do auto de infração.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
Ao julgar a impugnação, em 8/10/14, a 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimento tributável, na Declaração de Ajuste Anual, o valor correspondente
ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva. Somente a
apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de omissão
de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECEITAS DE ATIVIDADE
RURAL. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos decorrentes da atividade rural, por estarem sujeitos a uma tributação
mais favorecida, subordinam-se, por lei, à comprovação de sua origem. Essa
comprovação deve ser realizada com os documentos usualmente utilizados nessa
atividade, tais como nota fiscal do produtor ou nota fiscal de entrada. A ausência de
comprovação importa a imediata configuração de acréscimo patrimonial não justificado.
IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 3/2/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 244, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 247 a 256, em
23/2/15, no qual reproduz a impugnação acrescentando as seguintes críticas à decisão recorrida:

[...]

[...]
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

[...]

[...]

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

Das alegações recursais
Tendo em vista que o Recorrente reproduz a impugnação em seu recurso, também
reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art.
57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da
decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
Acréscimo patrimonial a descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), arts. 55, XIII, 806 e 807,
tendo por matrizes legais as Leis nos 4.069/1962, arts. 51, § 1o, e 52, e 7.713/1988, arts.
3o, § 4o:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°); [...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva. [...]
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art. 52)
A omissão de rendimentos devido à variação patrimonial a descoberto foi apurada pelo
método do fluxo de caixa, de acordo com o demonstrativo de fl. 185.
Na hipótese dos autos, verifica-se que no fluxo de caixa não foram consideradas como
recursos a receita da atividade rural lançadas no demonstrativo da atividade rural,
escriturada no livro Caixa, tendo em vista que o contribuinte não apresentou
documentos hábeis e idôneos que comprovassem o efetivo recebimento das respectivas
receitas.
O autuado alega que ofereceu a tributação seus rendimentos provenientes da única fonte
de recursos, da exploração da atividade rural.
Apuração da receita bruta da atividade rural
Os rendimentos da atividade rural, por estarem sujeitos a uma tributação menos gravosa,
devem ser comprovados mediante os documentos usualmente utilizados e em
conformidade com os requisitos estabelecidos na legislação pertinente. Os documentos
hábeis para tal comprovação são a nota fiscal do produtor, a nota fiscal de entrada, a
nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, conforme estatui o art. 61, § 5o do RIR/99.
Verifica-se que o contribuinte foi submetido a tributação na forma do § 2°, art. 22 da
Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de Outubro de 2001:
Art. 22. O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas
físicas é apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

§ 1o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual é mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A ausência da escrituração prevista no caput implica o arbitramento do
resultado à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Quando a receita bruta total auferida no ano-calendário não exceder a R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) é facultada a apuração mediante prova
documental, dispensada a escrituração do livro Caixa.
Com relação aos documentos que comprovam a receita bruta da atividade rural, assim
dispõe o artigo 6o da Instrução Normativa no 83, de 11 de outubro de 2011:
Art. 6o A receita bruta da atividade rural, decorrente da comercialização dos
produtos, deve ser comprovada por documentos usualmente utilizados nessas
atividades, tais como Nota Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota
Promissória Rural vinculada à Nota Fiscal de Produtor e demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
No lançamento, foi apurado omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, em decorrência da não comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da receita bruta da atividade rural.
Previamente, a fiscalização intimou (fl. 16) o contribuinte a apresentar o Livro Caixa
contendo a escrituração do resultado da atividade rural do ano de 2007, bem como a
documentação comprobatória de todas [as] receitas e as despesas consignadas no
Demonstrativo de Atividade Rural do exercício de 2008, ano-calendário de 2007. Em
resposta, o impugnante apresentou os recibos (fls. 21 a 43) por ele firmados na condição
de vendedor de produtos agrícolas (venda de sementes, silo de milho e cana-de-açúcar)
e pelos compradores dos produtos agrícolas realizadas no ano de 2007.
No caso em questão, conforme o próprio contribuinte argumenta, uma série de razões de
ordem prática, decorrente das peculiaridades do negócio, foram emitidos recibos, com
força contratual, assinados pelo vendedor, no caso o interessado, e o comprador dos
produtos agrícolas.
Importante trazer à colação o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, no que dispõe sobre os rendimentos da atividade
rural:
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural
exercida pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no
9.250, de 1995, art. 9o).
[...]
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no
9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será
mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais, faculta-se apurar o resultado da exploração da
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

atividade rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
[...]
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
[...]
Art. 67. Constitui resultado tributável da atividade rural o apurado na forma do
art. 63, observado o disposto nos arts. 61, 62 e 65 (Lei no 8.023, de 1990, art. 7o).
Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá
prejuízo compensável na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
[...]
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
Conforme se verifica dos dispositivos transcritos, o contribuinte tem o dever de
comprovar as receitas e despesas da atividade rural mediante prova documental.
Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos quais
fiquem comprovados e demonstrados os valores das receitas recebidas, das despesas de
custeio e os investimentos pagos no ano-calendário (IN SRF no 83, de 11/10/2001, art.
22, § 5o).
As receitas de atividades rurais, de tributação diferenciada, devem ser comprovadas por
documentos usualmente utilizados nessas atividades, tais como nota fiscal do produtor e
nota promissória rural, bem como demais documentos oficialmente reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.
No caso, para comprovar a receita da atividade rural declarada o impugnante trouxe ao
processo diversos recibos (fls. 21 a 43) onde o contribuinte declara ter recebido
importâncias decorrentes da venda de produtos agrícolas, sendo os mesmos assinados
pelos pretensos compradores.
Os pagamentos não podem ser meramente presumidos, devendo ser comprovados por
elementos materiais que demonstrem a efetiva transferência de numerário dos
compradores para o impugnante. Se o pagamento foi efetuado em dinheiro, o
contribuinte poderia ter apresentado extrato bancário demonstrando os saques das
constas dos compradores em data e valor coincidente ou aproximado aos valores que
teriam sido por ele recebidos.
As afirmações constantes de documentos, sejam os recibos ou as declarações prestadas,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes.
O Código Civil regula as relações entre particulares. Assim, quando estabelece os
requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Cumpre salientar que é equivocado o raciocínio de que a informalidade pode eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Diante da previsão legal
para lançamento com base em acréscimo patrimonial não justificado e do tratamento
privilegiado na tributação da atividade rural, caberia ao contribuinte tomar cautela e
documentar adequadamente as receitas da atividade rural/origens de recursos, ficando,
neste caso, por sua conta e risco, as consequências de tal negligência.
Assim, para fins de variação patrimonial, só podem ser aceitas como origens as receitas
de atividade rural devidamente declaradas e comprovadas pelo interessado, conforme
atestam os seguintes pronunciamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
antigo Conselho de Contribuintes:
IRPF - RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL - NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO - A receita da atividade rural, decorrente da comercialização
dos produtos, por estar sujeita à tributação mais benigna, subordina-se, por
lei, à comprovação de sua origem, sob pena de configurar acréscimo
patrimonial não justificado. Assim, a receita da atividade rural deve ser
comprovada por meio de documentos usualmente utilizados nesta atividade, tais
como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos
pela fiscalização estadual. (Ac. 104-16653, sessão de 14/10/1998)
ATIVIDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS –
Por estar sujeito à tributação mais benigna, a receita bruta e as despesas
respectivas inerentes a atividade rural, deverão ser comprovadas por documentos
hábeis e idôneos, sob pena de configurar acréscimo patrimonial a
descoberto. (Ac. 106-11099, sessão de 25/01/2000).
ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECEITA. As
receitas das atividades rurais devem ser comprovadas por documentos
usualmente utilizados nessas atividades, tais como nota fiscal do produtor e nota
promissória rural, bem como demais documentos oficialmente reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais para comprovar a produção, circulação e percepção
de rendimentos classificáveis como de atividades rurais. (Ac. 2801-001.591,
sessão de 13/05/2011).
Dessa forma, não tendo o impugnante comprovado mediante nota fiscal do produtor e
nota promissória rural, bem como demais documentos oficialmente reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais para comprovar a produção, circulação e percepção de
rendimentos classificáveis como de atividades rurais, não há como computar como
origem as receitas declaradas no demonstrativo da atividade rural.
Diante de todo o exposto, voto no sentido, de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
(Destaques na decisão recorrida)
Quando às críticas feitas no recurso voluntário em relação ao julgado a quo,
importa tecermos algumas considerações a respeito.
Aduz o Recorrente que a decisão de primeira instância não teria enfrentado “as
questões suscitadas pela defesa” e não teria justificado os motivos pelos quais não aceitou os
recibos assinados pelo Comprador e pelo Vendedor, limitando-se a “dizer que o Impugnante não
apresentou nota fiscal de produtor”.
Também alega que a decisão recorrida “não se preocupou com a realidade dos
fatos”, com a “informalidade da atividade rural de pequena escala” e com o grau de estrutura dos
“pequenos produtores rurais”.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

Pois bem, primeiramente, há que se esclarecer que o lançamento, devidamente
motivado, é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade e, portanto, cumpria ao Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e
inequívoca em contrário, essa presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de
6/3/72).
Dessa forma, recibos particulares, que só se presumem verdadeiros em relação aos
seus signatários, nos termos do art. 219 do Código Civil2, não são suficientes para comprovar a
alegada origem de recursos da atividade rural, segundo a legislação de regência, e isso foi dito
claramente na decisão recorrida.
Nesse particular, confira-se o disposto no art. 61, § 5o, do Decreto no 3.000, de
26/3/99, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
[...]
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor,
nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e
demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Como se vê, o § 5o, do art. 61, estabelece que a receita da comercialização dos
produtos deve ser comprovada, e ainda relaciona alguns documentos passíveis de serem aceitos
na comprovação, como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e nota promissória rural
vinculada à nota fiscal do produtor, porém, o Recorrente não fez nenhuma comprovação nesse
sentido, tendo apenas apresentado recibos por ele emitidos.
Ademais, a alegada informalidade da atividade rural de pequena escala e o grau de
estrutura dos pequenos produtores não tem o condão de afastar a legislação tributária aplicável
ao caso, devendo, esta, ser observada mesmo pelos menores dos produtores rurais. Lembrando
que para os produtores rurais pessoas físicas, a legislação tributária é bem menos exigente,
requerendo do produtor, por exemplo, apenas uma contabilização simplificada das operações,
consubstanciada no Livro Caixa, acompanhado dos documentos que dão suporte aos
lançamentos.
O Recorrente também alega que em nenhum momento quis se opor à Fazenda
Pública, uma vez que constou no julgado a quo que as declarações e os recibos não podem se
opostos à Fazenda Pública,
Ora, a decisão recorrida não disse que o Recorrente teria se oposto à Fazenda
Pública, mas apenas que tais documentos não vinculam a Administração Tributária, mas apenas
os seus signatários, e só. É esse o sentido do verbo “opor” no presente caso.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não vemos a necessidade de retoques
na decisão de primeira instância, devendo, pois, ser mantida.

2 Lei no 10.406, de 10/1/02.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000606/2010-57

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital